Tribunal: TJMT
Processo: 1003504-81.2023.8.11.0010
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003504-81.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONY DA SILVA SANTOS - CPF: 016.668.921-14 (RECORRENTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1003504-81.2023.8.11.0010.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA.

RECORRIDA: SIMONY DA SILVA SANTOS.

Data de Julgamento: 15 a 18/07/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL No 1.708/2016 QUE ALTEROU OS COEFICIENTES DAS CLASSES DO SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL DA MUNICIPALIDADE
–
RECLAMADO QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, II, CPC – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME A E.C. No 113/2021 – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, julgando
procedentes
os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento da diferença dos valores recebidos pela demandante, entre 2018 a 2023, conforme disposto IV no artigo 2° da Lei 1.708/2016, devendo a importância ser atualizada com correção monetária com base no IPCA-E, a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas), e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021), observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos (id. 217899173).

2.

Inconformado, o demandado alega, preliminarmente, nulidade da sentença, por entender que esta é ilíquida, não podendo ser prolatada em sede dos Juizados Especiais.

No mérito, afirma ter havido “
error in judicando
” por entender que não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade dos vencimentos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, a total reforma da sentença recorrida.

3.

Em suas contrarrazões, a reclamante refuta as alegações do recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de incompetência do Juízo
, eis que é considerada líquida a sentença que depende apenas de simples cálculo aritmético realizado pelo credor. A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA DO PRIMEIRO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS À COMPRA DE DOCES E DE NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS.
CONSIDERA-SE LÍQUIDA A SENTENÇA QUE DEPENDE APENAS DO SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO REALIZADO PELO CREDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0001361-88.2020.8.16.0112/1 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 28.03.2022) (grifei)

6.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, sendo que, ao fundamentar a sua decisão, ponderou:

“(...) Nos termos da Lei municipal no 1.708/2016 que alterou os coeficientes das classes do serviço público educacional da municipalidade, tem-se a seguinte previsão:

Art. 2o
Altera os coeficientes das classes (linha horizontal) das tabelas de vencimentos, previstas no anexo IV do cargo de Apoio Administrativo Educacional, altera os coeficientes e acrescenta a Classe D para os cargos em extinção de Assistente da Educação e Bibliotecário da Lei Municipal no 1.211/2009, bem como, de Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil do Município de Jaciara-MT.

§ 1o Os coeficientes para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e dos cargos em extinção Assistente da Educação e Bibliotecário dar-se-á:

I - Classe B de 1,20 para 1,50;

II - Classe C de 1,40 para 1,70;

III - Acrescentando a Classe D em 2,00.

Ao analisar os autos, é de se concluir que a referida lei ordinária reconhece os valores devidos aos servidores em suas respectivas classes, ou seja, se a Administração Pública reconheceu o direito à progressão, é devido o enquadramento e o subsídio da classe, inclusive de verbas retroativas, independente de requerimento administrativo.

Dessa forma, vê-se que o município requerido, embora tenha procedido ao enquadramento da autora, deixou de pagar o valor advindo deste ato, sendo certo que o Memorando trazido sob Id. 135958957 não traz qualquer detalhamento acerca da incorporação remuneratória ou não dos percentuais previstos na Lei Municipal no 1.708/2016 nos anos de 2018 e seguintes.

Ressalto ainda, que embora haja acordo entre a Prefeitura e o Sindicato que ocasionou na edição da Lei Municipal 2.175/2023, esta não invalida o direito adquirido da servidora, que enquanto se valia da norma antiga (Lei no 1.708/2016) não teve o aumento preconizado pela legislação municipal.

Com efeito, não havendo alteração do valor do subsídio da autora após 2018, é certo que não pode ser vedado o seu direito ao recebimento da diferença salarial, decorrente da progressão funcional, que deixou de receber (...)
”

7.

O cerne da questão é saber se a reclamante tem ou não direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais entre o valor que o ente municipal deveria pagar com os acréscimos estabelecidos no inciso IV, do artigo 2°, da Lei 1.708/2016, e o valor que efetivamente foi pago nos anos entre 2018
a
2023.

8.

Com efeito, no caso, o reclamado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

9.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar o pagamento da diferença dos valores recebidos entre
2018
a
2023
conforme disposto no IV do artigo 2° da Lei no 1.708/2016.

10.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

11.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024